Tribunal: TJDFT
Processo: 0726704-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. PRETENSÃO LEGÍTIMA. CARGO EM COMISSÃO. CASO CONCRETO. ÔNUS PROBATÓRIO. PERMANÊNCIA. ATIVIDADE ROTINEIRA.

1. A pretensão jurídica de indenização por desempenho de atividades estranhas ao cargo é legítima, pois não se trata de equiparação ou transposição de carreira, mas sim de reconhecimento do desvio de função e o pagamento das diferenças remuneratórias, nos termos do enunciado de súmula 378, do STJ.

2. A nomeação para cargo em comissão, por si só, não é incompatível com a pretensão de desvio de função.

3. O desvio de função apenas é indenizável quando o servidor demonstrar que permanente e rotineiramente exerceu funções do cargo paradigma, por intermédio de elementos idôneos, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4. Negou-se provimento ao recurso.